Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-05.2015.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003255-05.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIND DOSTRAB NAMOV DEMERC EMGERALDE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 70.499.504/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS RECÍPROCOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – MODIDIFCAÇÃO DOS HONRÁRIOS PARA INTEGRAIS A UMA DAS PARTES -

CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- É omissa a decisão que não se manifesta sobre os honorários advocatícios e não o majora, de acordo com o artigo 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil.

3. Quando a r. sentença arbitrar os honorários advocatícios de forma recíproca e ela for integralmente reformada em grau de apelo, o acórdão deve atribuir a obrigação honorária integralmente ao vencido
.

3.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0003255-05.2015.8.11.0051
(OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0003255-05.2015.8.11.0051
) - COMARCA D
E CAMPO VERDE

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPO VERDE - SINTRAMOG

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde - SINTRAMOG
,
em face do acórdão proferido no
recurso de apelação nº
0003255-05.2015.8.11.0051
, que, à unanimidade, proveu o recurso.

Embargante Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campo Verde - SINTRAMOG, aduz que houve contradição e omissão no julgado. Alegando que a sentença de 1º grau o embargante se sagrou parcialmente vencedor, tendo obtido o decreto de inexigibilidade da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza pública, face ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança.

Esta E. Corte reformou a r. sentença recorrida obtendo a integral procedência dos pedidos em sede de Embargos à Execução, resultando na extinção da execução fiscal, pois nenhuma das cobranças poderá prevalecer.

No entanto, em contradição com o que fora julgado, esta E. Corte manteve a sucumbência recíproca, determinando a sua distribuição de forma proporcional, sem consignar a forma desta proporcionalidade.

Aduz que, não há sucumbência recíproca, e sim sucumbência total por parte do Município Embargado, que foi derrotado em todas as cobranças objeto dos Embargos à Execução, devendo suportar integralmente os honorários de sucumbência, que devem a ele ser integralmente atribuídos, espancando-se a contradição do julgado.

Ao final, pugna para que seja conhecida e provida, sanando a contradição do julgado, que seja o ônus da sucumbência atribuído integralmente ao Embargado, e, ainda, sejam majorados os honorários sucumbenciais fixados em 1ª instância, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

O Município de Campo Verde não apresentou as contrarrazões, conforme certidão do ID. Nº 67143992.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Os presentes embargos visam reformar o acórdão que por unanimidade proveu do recurso de apelação interposto, restando assim fundamentada:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A imunidade tributária das entidades sindicais é uma garantia constitucional prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Atendimento ao § 4º do art. 150 da CF e art. 14 do CTN (TJSP; Apelação Cível 1007752-60.2018.8.26.0071; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)

2- Existindo sucumbência recíproca, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre as partes. (N.U 0001973-06.2012.8.11.0028, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/3/2019, publicado no DJE 9/4/2019).

3- Recurso provido.

É certo que, os Embargos de Declaração constituem remédio processual, que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, verifico que houve omissão em relação ao arbitramento do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente ao Embargado, tendo em vista que o Recurso de apelação foi totalmente provido, modificando a r. sentença de 1º grau, para conhecer a cobrança indevida do IPTU, ante a imunidade tributária.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor deve ser majorado e está assim prevista, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 85, § 11, CPC/15. Flagrada omissão no julgado relativamente à incidência do disposto no art. 85, § 11, CPC/15, cumpre proceder a corrigenda, completando a decisão.

(Embargos de Declaração, Nº 70075127308, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 22-9-2017)

Assim, faz
jus
a Recorrente à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.Tendo em vista o provimento do agravo de instrumento e a consequente extinção da execução fiscal, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. É assente tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela exequente se a parte executada foi obrigada a constituir advogado, não representando óbice a esse entendimento a previsão contida no art. 26 da L. 6.830/1980.

(TRF-4 - AG: 50196769820174040000 5019676-98.2017.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 15/7/2020, PRIMEIRA TURMA).

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, é devida a referida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.

3.
"A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Em sendo assim,
o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente ao Embargado, tendo em vista que o Recurso de apelação foi totalmente provido, modificando a r. sentença de 1º grau, para conhecer a cobrança indevida do IPTU, ante a imunidade tributária.

Por tais fundamentos, considerando-se que a causa é de baixa complexidade, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% devem ser atribuídos ao embargante integralmente e devem ser majorados em 5% (cinco por cento), passando a ser de 15%, o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelos patronos da Ré, ora Embargante, sem enriquecê-los indevidamente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos, para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada exclusivamente ao Embargado seja majorada em 5% (cinco por cento), com base no disposto no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, ficando a final em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021